Tribunal: CARF
Processo: 11065.721831/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É incabível o conhecimento de recurso ou de razões recursais, apresentadas pela pessoa jurídica contribuinte, na parte em que se pretende discutir a responsabilidade tributária de terceiros, devendo a defesa dos corresponsáveis ser exercida pessoalmente, nos termos do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência consolidada do CARF.
IRRF. MULTA E JUROS ISOLADOS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS PARTICIPANTES. VERDADE MATERIAL.
Constatado que os valores pagos aos profissionais da área da saúde, formalmente classificados como distribuição de lucros de sociedade em conta de participação, eram realizados de forma mensal e proporcional aos serviços efetivamente prestados, sem vinculação com a participação societária, com o capital investido ou com a apuração de resultado econômico, impõe-se a requalificação jurídica dos pagamentos como rendimentos do trabalho, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 43 do CTN, prevalecendo a realidade dos fatos sobre a forma adotada.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A utilização de estrutura societária formalmente válida, mas materialmente dissociada da realidade econômica, com o objetivo de afastar a incidência tributária sobre remuneração por prestação de serviços, configura simulação apta a justificar a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna para adequar a multa qualificada ao percentual de 100%, nos termos do art. 106, II, do CTN, quando a legislação superveniente se mostra mais favorável ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721831/2014-94
ACÓRDÃO
1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMEHGRA SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
É incabível o conhecimento de recurso ou de razões recursais,
apresentadas pela pessoa jurídica contribuinte, na parte em que se
pretende discutir a responsabilidade tributária de terceiros, devendo a
defesa dos corresponsáveis ser exercida pessoalmente, nos termos do
Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência consolidada do CARF.
IRRF. MULTA E JUROS ISOLADOS. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO (SCP). NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS
SÓCIOS PARTICIPANTES. VERDADE MATERIAL.
Constatado que os valores pagos aos profissionais da área da saúde,
formalmente classificados como distribuição de lucros de sociedade em
conta de participação, eram realizados de forma mensal e proporcional aos
serviços efetivamente prestados, sem vinculação com a participação
societária, com o capital investido ou com a apuração de resultado
econômico, impõe-se a requalificação jurídica dos pagamentos como
rendimentos do trabalho, sujeitos à retenção do imposto de renda na
fonte, nos termos do art. 43 do CTN, prevalecendo a realidade dos fatos
sobre a forma adotada.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
A utilização de estrutura societária formalmente válida, mas materialmente
dissociada da realidade econômica, com o objetivo de afastar a incidência
tributária sobre remuneração por prestação de serviços, configura
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
2
simulação apta a justificar a aplicação da multa qualificada prevista no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL DA MULTA.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna para adequar a multa
qualificada ao percentual de 100%, nos termos do art. 106, II, do CTN,
quando a legislação superveniente se mostra mais favorável ao sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) conhecer do
Recurso Voluntário da contribuinte e dar-lhe provimento parcial, exclusivamente para aplicar a
retroatividade benigna, reduzindo a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos do
art. 106, II, do CTN c/c art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.689/2023; (ii)
não conhecer dos recursos, ou das razões recursais, na parte relativa aos responsáveis tributários
solidários, por ilegitimidade recursal; (iii) manter, no mais, a exigência do crédito tributário, nos
termos do acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA, em face do Acórdão no 12-83.002, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o Auto de Infração lavrado para exigência de multa isolada
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
3
qualificada e juros de mora isolados, em razão da falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte
(IRRF) incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, relativamente aos anos-calendário
de 2009 a 2011, no montante histórico de R$ 2.549.206,38, bem como manteve a
responsabilização tributária solidária dos sócios-administradores indicados pela fiscalização.
A exigência decorre de ação fiscal conduzida pela DRF de Novo Hamburgo/RS,
formalizada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 10.1.07.00-2014-00497-6, cujo
objeto consistiu na verificação do correto cumprimento das obrigações tributárias principais e
acessórias relacionadas a pagamentos efetuados pela contribuinte a profissionais da área da
saúde, pessoas físicas, no período fiscalizado.
Conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal, a autoridade lançadora constatou
que a contribuinte, sociedade simples organizada por cotas de responsabilidade limitada, cujo
objeto social consiste na prestação de serviços na área de saúde e odontologia, constituiu
Sociedade em Conta de Participação (SCP), figurando como sócia ostensiva, ao passo que
médicos e demais profissionais integrantes de seu corpo clínico passaram a figurar como sócios
participantes.
Segundo a fiscalização, embora formalmente os pagamentos realizados aos
profissionais fossem classificados como distribuição de lucros da SCP, a realidade fática
evidenciaria que tais valores eram pagos mensalmente, em montantes diretamente proporcionais
ao volume e à natureza dos serviços efetivamente prestados por cada profissional, deduzidos
tributos incidentes e taxa administrativa, independentemente da apuração de resultado
societário, o que caracterizaria, materialmente, remuneração por prestação de serviços, sujeita à
retenção do IRRF.
A fiscalização destacou, ainda, que os próprios registros contábeis da contribuinte
classificavam tais pagamentos como despesas operacionais, lançadas a débito de contas de
resultado e a crédito de caixa ou bancos, com histórico de “repasse”, circunstância que reforçaria
a natureza remuneratória dos valores pagos, em detrimento da tese de distribuição de lucros.
Apontou-se, ademais, a ausência de affectio societatis, o caráter meramente formal
da SCP, a inexistência de capital social relevante, a previsão de ingresso irrestrito de sócios
mediante pagamento de valor fixo módico, bem como a atuação direta dos sócios participantes na
prestação dos serviços aos tomadores, em afronta ao disposto no art. 993, parágrafo único, do
Código Civil, elementos que, no entender da autoridade fiscal, evidenciariam a simulação do
negócio jurídico, com finalidade de redução indevida da carga tributária.
Diante desse conjunto fático-probatório, a autoridade autuante lavrou Auto de
Infração exigindo multa isolada por falta de retenção do IRRF, acrescida de juros de mora isolados,
aplicando a multa qualificada no percentual de 150%, ao fundamento da ocorrência de fraude e
conluio, nos termos dos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, bem
como imputou responsabilidade tributária solidária aos administradores da sociedade, com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
4
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual sustentou, em síntese,
a licitude da constituição da SCP, a possibilidade jurídica de prestação de serviços intelectuais por
intermédio de pessoa jurídica, à luz do art. 129 da Lei no 11.196/2005, a inexistência de simulação
ou fraude, a validade da distribuição de lucros desproporcional à participação societária e a
ausência de fundamento para a qualificação da multa e para a responsabilização dos sócios-
administradores.
A 1a Turma da DRJ/RJO, contudo, por unanimidade, negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente o lançamento, nos termos do acórdão recorrido,
entendendo que, à luz do princípio da verdade material, os valores pagos configuraram
rendimentos do trabalho, que restaram caracterizados o dolo, a fraude e o conluio, e que estavam
presentes os requisitos legais para a responsabilização tributária dos administradores.
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 12-83.002 - 1a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 08 de julho de 2016
Processo 11065.721831/2014-94
Interessado AMEHGRA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CO-RESPONSÁVEIS: RUVER MENDES MORAES, CARLOS HUMBERTO CERESÉR,
EDNILSON DECARLO OLIVEIRA LAUTENSCHLAGER, ALEXANDRE SIMON E CARLOS
HENRIQUE ARENHART
CNPJ/CPF 08.171.986/0001-74
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
5
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do
prazo fixado para a entrega dessas declarações, cabível a exigência da fonte
pagadora dos rendimentos da multa de ofício e dos juros de mora isolados.
MULTA QUALIFICADA ISOLADA. EXIGIBILIDADE.
Restando configurada a ocorrência de fraude e conluio nas ações que resultaram
na supressão dos tributos devidos, mantém-se a multa qualificada isolada de
150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
resultantes de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos,
empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
reiterou, em linhas gerais, os argumentos já expendidos na impugnação, insurgindo-se contra a
requalificação jurídica dos pagamentos, a exigência da multa isolada qualificada e a manutenção
da sujeição passiva solidária.
Posteriormente, no âmbito deste Conselho, o julgamento do feito foi convertido em
diligência, por meio da Resolução CARF no 1302-001.228. Cumpre registrar que a Resolução não
se limitou a determinar diligência instrutória, mas expressamente determinou o sobrestamento do
julgamento do presente processo, por razões de segurança jurídica e coerência administrativa, até
que houvesse decisão final no processo no 11065.724136/2014-84, relativo às contribuições
previdenciárias patronais, lavrado no mesmo procedimento fiscal e fundado na idêntica
controvérsia jurídica quanto à natureza dos valores pagos aos sócios participantes da Sociedade
em Conta de Participação.
O colegiado consignou que a manutenção de julgamentos paralelos em seções
distintas do CARF poderia conduzir a decisões conflitantes sobre a mesma matéria fática e jurídica,
circunstância incompatível com os princípios da segurança jurídica, da isonomia decisória e da
confiança legítima do administrado, razão pela qual entendeu prudente aguardar o desfecho
definitivo do processo reflexo antes do prosseguimento do julgamento deste feito.
Com efeito, o processo no 11065.724136/2014-84, considerado pelo próprio CARF
como processo reflexo e juridicamente vinculado a estes autos, foi definitivamente julgado pela
2a Seção deste Conselho, por meio do Acórdão no 2401-012.113, proferido em sessão de 28 de
janeiro de 2025. Naquele julgamento, o colegiado firmou entendimento expresso quanto à
natureza jurídica dos valores pagos aos sócios participantes da SCP, reconhecendo que tais valores
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
6
configuram remuneração por prestação de serviços, e não distribuição de lucros, bem como
manteve a caracterização de dolo, fraude ou simulação, apenas aplicando a retroatividade
benigna para redução do percentual da multa qualificada para 100%.
Por fim, sobreveio decisão judicial transitada em julgado, comunicada à
Administração Tributária por meio de Solicitação de Cumprimento de Decisão Judicial, que
declarou a inexigibilidade do crédito tributário em face de Carlos Humberto Cereser,
determinando sua exclusão do polo passivo e o cancelamento do arrolamento de bens,
circunstância relevante para a adequada apreciação da matéria relativa à responsabilidade
tributária solidária no presente feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e tempestividade
No que se refere ao Recurso Voluntário interposto pela contribuinte AMEHGRA
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, verifica-se que foi apresentado dentro do prazo legal previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, conforme se extrai da ciência do acórdão recorrido e da
data de protocolo do recurso, não havendo controvérsia quanto à sua tempestividade. O recurso
atende, ainda, aos demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
integralmente.
Diversa, contudo, é a situação dos recursos voluntários interpostos pelos sujeitos
passivos solidários, notadamente Carlos Humberto Cereser e Carlos Henrique Arenhart.
Conforme reiterada jurisprudência deste Conselho, bem como em estrita
observância ao regime jurídico do processo administrativo fiscal, a defesa dos responsáveis
tributários deve ser exercida pessoalmente, não sendo admissível que a pessoa jurídica
contribuinte postule, em nome próprio, o afastamento da responsabilidade solidária atribuída a
terceiros, tampouco que recursos sejam conhecidos quando não haja adequada correlação entre a
legitimidade recursal e a pretensão deduzida.
No caso concreto, constata-se que parte das razões recursais apresentadas se
limitam à mera reprodução dos argumentos da contribuinte, sem impugnação específica e
autônoma da sujeição passiva solidária, além de se verificar que determinados argumentos
relativos aos responsáveis foram deduzidos pela própria pessoa jurídica, o que não se admite no
âmbito deste contencioso administrativo. Assim, não conheço dos recursos na parte em que se
pretende discutir a responsabilidade tributária dos corresponsáveis por meio de razões deduzidas
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
7
pela contribuinte, por manifesta ilegitimidade recursal, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Superada a análise de admissibilidade, passo ao exame das preliminares suscitadas.
Preliminares
A primeira preliminar refere-se à alegação de nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, fundada no argumento de que o presente processo não teria
sido julgado conjuntamente com o processo no 11065.724136/2014-84, relativo às contribuições
previdenciárias patronais, embora ambos se baseiem na mesma matriz fática.
Sem razão, contudo, a parte recorrente.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da legalidade estrita, não
havendo previsão normativa que imponha ou autorize, de forma obrigatória, o julgamento
conjunto de processos distintos, ainda que fundada em fatos semelhantes. O Decreto no
70.235/1972 não contempla regra que obrigue a reunião de feitos, sendo firme o entendimento
administrativo no sentido de que cada lançamento possui autonomia jurídica própria, ainda que
decorra da mesma fiscalização.
Ademais, conforme consignado no próprio acórdão recorrido, o procedimento fiscal
possui natureza inquisitorial até a constituição definitiva do crédito tributário, não se configurando
cerceamento de defesa pelo simples fato de os processos terem sido apreciados por órgãos
distintos da DRJ. Tal entendimento encontra respaldo em precedentes reiterados deste Conselho
e foi expressamente adotado pela autoridade julgadora de primeira instância.
De outro lado, é importante destacar que o próprio CARF, atento ao risco de
decisões conflitantes, converteu o julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1302-
001.228, justamente para preservar a coerência decisória e a segurança jurídica, providência que
afasta qualquer alegação de prejuízo processual à defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A segunda preliminar diz respeito à nulidade do lançamento por ausência de
fundamentação e por suposta desconsideração indevida da SCP, sob o argumento de que a
fiscalização teria simplesmente desqualificado a forma jurídica eleita pela contribuinte.
Tal alegação igualmente não prospera.
Da leitura atenta do Relatório de Ação Fiscal, verifica-se que a autoridade lançadora
descreveu de forma minuciosa os fatos apurados, individualizou os fundamentos jurídicos da
exigência e demonstrou, com base em elementos contábeis, contratuais e operacionais, as razões
pelas quais concluiu que os pagamentos realizados aos médicos e demais profissionais possuíam
natureza de remuneração por serviços prestados, e não de distribuição de lucros.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
8
Não se trata, portanto, de desconsideração automática ou arbitrária da SCP, mas de
aplicação do princípio da verdade material, consagrado no art. 142 do CTN, segundo o qual o
lançamento deve refletir a efetiva ocorrência do fato gerador, independentemente da forma
jurídica adotada pelo contribuinte.
Rejeito, assim, também essa preliminar.
Não havendo outras questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.
Do mérito
O cerne da controvérsia reside em definir se os valores pagos pela AMEHGRA aos
médicos e demais profissionais da saúde, formalmente classificados como distribuição de lucros
de Sociedade em Conta de Participação, devem ser juridicamente qualificados como rendimentos
do trabalho, sujeitos à retenção do Imposto de Renda na Fonte, ou se efetivamente ostentam a
natureza de lucros societários.
A análise do conjunto probatório, agora apreciado também à luz do julgamento
definitivo proferido no processo no 11065.724136/2014-84, conduz à manutenção da conclusão
adotada pela autoridade fiscal e pela DRJ, em perfeita consonância com o entendimento firmado
pela 2a Seção deste Conselho, no sentido de que os valores pagos aos sócios participantes da
Sociedade em Conta de Participação ostentam natureza jurídica de rendimentos do trabalho,
sujeitos à tributação correspondente.
Conforme amplamente demonstrado nos autos, os pagamentos eram realizados
mensalmente, em valores diretamente proporcionais à quantidade e ao tipo de serviços prestados
por cada profissional, sem qualquer vinculação com a participação societária, com o capital
investido ou com a apuração de resultado econômico da SCP. Em meses nos quais não havia
prestação de serviços, inexistia qualquer pagamento, circunstância absolutamente incompatível
com a lógica de distribuição de lucros societários.
Some-se a isso o fato de que os registros contábeis da própria contribuinte
classificavam tais pagamentos como despesas operacionais, e não como destinação de resultado
ou movimentação de patrimônio líquido, evidenciando que, na prática, a sociedade reconhecia a
natureza remuneratória dos valores pagos.
Igualmente relevante é a constatação da ausência de affectio societatis, da
inexistência de capital social efetivo e do ingresso indiscriminado de profissionais mediante
pagamento de valor fixo módico, elementos que afastam a caracterização de uma verdadeira
sociedade de investimento, típica da SCP, e aproximam o arranjo de um mero mecanismo de
intermediação de mão de obra profissional.
Nesse contexto, correta a aplicação do art. 43 do CTN, segundo o qual a incidência
do imposto de renda independe da denominação atribuída ao rendimento, devendo prevalecer
sua efetiva natureza econômica, qual seja, produto do trabalho.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
9
Quanto à multa isolada qualificada, entendo igualmente que subsistem os
fundamentos que ensejaram sua aplicação. A utilização de estrutura societária formalmente
válida, mas materialmente incompatível com a realidade econômica, com o propósito de afastar a
incidência tributária, caracteriza hipótese de simulação, apta a atrair a penalidade qualificada
prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, conforme reconhecido em diversos precedentes
deste Conselho em casos análogos envolvendo SCPs constituídas por profissionais liberais.
Todavia, cumpre observar que, supervenientemente ao lançamento e ao
julgamento de primeira instância, sobreveio alteração legislativa promovida pela Lei no
14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada para 100%, impondo a aplicação do
princípio da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, do CTN, tal como já
reconhecido por este CARF no julgamento do processo conexo relativo às contribuições
previdenciárias patronais.
Assim, no ponto específico relativo ao percentual da multa, é de se dar provimento
parcial ao recurso, exclusivamente para adequar a penalidade ao novo patamar legal.
Por fim, no que tange à responsabilidade tributária solidária, registro que a matéria,
em relação a Carlos Humberto Cereser, foi definitivamente solucionada no âmbito judicial, com
decisão transitada em julgado que declarou a inexigibilidade do crédito tributário em seu
desfavor, determinando sua exclusão do polo passivo.
Todavia, considerando os limites objetivos deste voto, bem como as conclusões já
alcançadas na fase de admissibilidade, não conheço do recurso na parte relativa aos demais
responsáveis solidários, mantendo-se, quanto a eles, a decisão recorrida, por ausência de
impugnação válida e específica.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de:
(i) conhecer do Recurso Voluntário da contribuinte e dar-lhe provimento parcial,
exclusivamente para aplicar a retroatividade benigna, reduzindo a multa qualificada para o
percentual de 100%, nos termos do art. 106, II, do CTN c/c art. 44 da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 14.689/2023;
(ii) não conhecer dos recursos, ou das razões recursais, na parte relativa aos
responsáveis tributários solidários, por ilegitimidade recursal;
(iii) manter, no mais, a exigência do crédito tributário, nos termos do acórdão
recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.670 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721831/2014-94
10

Fl. 1146
DF CARF MF
Original